Tribunal: TJMT
Processo: 1027117-92.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027117-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Nulidade, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LARYSSA BIANCA ESTELLAI DE OLIVEIRA - CPF: 360.178.378-93 (ADVOGADO), VALDIR ZALTRON - CPF: 438.623.900-63 (AGRAVANTE), DAVI ZALTRON - CPF: 359.861.661-91 (AGRAVANTE), CLAUDIR ANTONIO ZALTRON - CPF: 507.683.281-87 (AGRAVANTE), ZALTRON TRANSPORTE E COMERCIO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 20.161.988/0001-88 (AGRAVANTE), ZALTRON COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 07.156.609/0001-01 (AGRAVANTE), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), LARISSA SILVA MARTINS - CPF: 071.085.885-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E

M

E

N

T

A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE BENS DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRELIMINARES - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PREMATURIDADE DO RECURSO
– INOVAÇÃO RECURSAL
- REJEI
ÇÃO
- MÉRITO - NULIDADE DA PENHORA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PROPRIETÁRIO - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - SUPRIMENTO DO VÍCIO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL PARA DELIBERAR SOBRE BENS ESSENCIAIS - MANUTENÇÃO DA AVERBAÇÃO DA PENHORA COMO MEDIDA ACAUTELATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em inadequação da via eleita quando o terceiro interessado, admitido nos autos, impugna decisão que afeta diretamente seu patrimônio, sendo desnecessária a oposição de embargos de terceiro quando já reconhecida sua legitimidade para atuar no feito principal.

2. A interposição de embargos de declaração pela parte contrária não torna prematuro o agravo de instrumento, especialmente quando os embargos não possuem efeito suspensivo e o agravante não foi intimado para se manifestar sobre eles.

3. Não configura inovação recursal a apresentação de argumentos que, embora com maior desenvolvimento no recurso,
foram efetivamente suscitados perante o juízo de primeiro grau, permitindo seu conhecimento pelo Tribunal.

4
. O comparecimento espontâneo do proprietário do bem nos autos supre eventual nulidade decorrente da ausência de intimação sobre a penhora, nos termos do art. 239, § 1º
,
do CPC, aplicável por analogia.

5
. Correta a decisão que, reconhecendo a competência do Juízo da Recuperação Judicial para deliberar sobre a viabilidade da penhora e dos atos expropriatórios sobre bens de recuperando, mantém a averbação da penhora como medida acautelatória até decisão definitiva do juízo universal.

6
. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VALDIR ZALTRON, CLAUDIR ANTONIO ZALTRON, DAVI ZALTRON, ZALTRON TRANSPORTE E COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA e ZALTRON COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA EPP
, todos em Recuperação Judicial, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1048614-49.2019.8.11.0041
, que
reconheceu
a competência do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Balsas/MA, para deliberar sobre a viabilidade da penhora e dos atos expropriatórios sobre os imóveis de matrículas nº 8501, 24787, 24876 e 24881, mas
manteve
a averbação da penhora junto às matrículas dos imóveis como medida de cautela e publicidade.

Inicialmente, os embargantes informam que na origem, cuida-se de
Execução nº 1048614-49.2019.8.11.0041
, em tr
â
mite na 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá do Estado do Mato Grosso, ajuizada por
AMAGGI & LD COMMODITIES S/A
., em face das esposas dos Recuperandos, Sras.
VALNEIDE, ADRIANE e VIVIANE MAGALE
com a finalidade de receber crédito oriundo de multa (“
washout
”) referente aos
Contratos de Compra e Venda de Milho de nº 2018.35.008.0704.11 e 2018.35.008.00701.1.

Afirmam que
, em 2019, naqueles autos, fora informado ao agravado sobre o ajuizamento da Recuperação Judicial do GRUPO ZALTRON e seus feitos. Ainda assim, a credora
AMAGGI & LD COMMODITIES S/A.
solicitou a penhora de bens que estão em nome do Recuperando
VALDIR ZALTRON
, sob a frágil justificativa de que a executada
VALNEIDE
é casada sob o regime de comunhão parcial de bens com este.

Afirma q
ue para a surpresa dos agravantes, tal pedido fora equivocadamente acolhido pelo Juízo singular e, recentemente, fora expedido Termo de Penhora e Carta Precatória para realização de avaliação sobre os bens imóveis a seguir
1. Imóvel Matrícula nº 8.501; 2) Imóvel Matr
í
cula nº 24.876; 3) Imóvel Matr
í
cula nº 24.787; 4) Imóvel Matr
í
cula nº 24.881.

Declaram que todos estes bens são de propriedade do Recuperando VALDIR ZALTRON – que não foi intimado sobre as penhoras em momento algum nos autos de origem – , registrados no Cartório do 1º Oficio de Balsas no Estado do
Maranhão-MA
, sendo que os de
Matrícula nº 24.787
(Fazenda Trindade),
Matrícula nº 24.876
(Fazenda Gleba Vão Peba) e
Matrícula nº 24.881
(Fazenda Gleba Vão Peba I) se referem a propriedades rurais onde são exercidas as atividades agrícolas do GRUPO ZALTRON e, portanto, se tratam de bens essenciais para a manutenção de
suas atividades, e o de
Matrícula nº 8.501
(casa no bairro Cajueiro) se trata de imóvel onde reside a família do Recuperando, inclusive seus filhos e esposa, sendo este impenhorável conforme entendimento sedimentado pelo STJ.

Ponderam ainda que Juízo
recuperacional
é o único competente para deliberar sobre os bens dos recuperandos, conforme entendimento sedimentado pelo
Conflito de Competência nº 169116 - MA (2019/0321521-9)
, conflito este que os próprios recuperandos/executados iniciaram.

Contudo, Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, rejeitou a preliminar de incompetência
para o processamento e julgamento da presente execução em face das garantidoras, mantendo o trâmite do feito neste Juízo.

Acolheu a questão de ordem
para, em respeito à decisão do STJ no CC nº 169116/MA, reconhecer a competência do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Balsas/MA para deliberar sobre a viabilidade da penhora e dos atos expropriatórios sobre os imóveis de
matrículas nº 8.501, 24.787, 24.876 e 24.881
.

Suspendeu a eficácia da decisão de ID 170624771, todavia,
mante
ve
, por ora, a averbação da penhora junto às matrículas dos imóveis, conforme efetivado pela exequente, servindo esta como medida de cautela e publicidade, cuja manutenção definitiva ou cancelamento dependerá de decisão do Juízo da Recuperação Judicial.

Em homenagem ao princípio da cooperação judiciária,
determinou
a expedição de Ofício ao Juízo da 2ª Vara Cível de Balsas/MA (Processo nº 0802385-87.2019.8.10.0026), instruindo-o com cópias da presente decisão e das petições de
IDs
180966092 e 186820342, para que aquele Juízo, na qualidade de competente, delibere sobre: a) A possibilidade de a penhora recair sobre a meação dos imóveis de matrículas nº 8.501,
24.787, 24.876 e 24.881. b) A essencialidade dos referidos bens para o cumprimento do Plano de Recuperação Judicial. c) A alegação de impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 8.501 por se tratar de bem de família, dando azo ao presente recurso.

Neste recurso,
aduz
em
os agravantes que a penhora é nula por ausência de intimação do proprietário dos bens, Sr. VALDIR ZALTRON, bem como não houve comprovação de que a dívida executada reverteu em benefício da entidade familiar.

A
sseveram
os embargantes que a exequente não cumpriu
a
determinação judicial de apresentar as certidões de inteiro teor dos imóveis e que há excesso de penhora, pois o valor dos bens constritos supera em muito o valor da execução.

Por fim, pugnam pelo
provimento do recurso para reformar a decisão agravada,
para reconhecer as nulidades ocorridas
no autos
e por consequência o cancelamento e revogação da penhora, quais sejam: (I) a ausência de intimação do proprietário do bem; (II) a não comprovação do benefício da entidade familiar; e (III) o não cumprimento da decisão judicial pelo Exequente, e consequentemente determinar o CANCELAMENTO das penhoras nos imóveis de Matrícula nº 24.787, 24.876, 24.881 e Matrícula nº 8.501.

As contrarrazões da
agravada
AMAGGI LOUIS DREYFUS ZENNOH GRÃOS S/A
vieram no
ID nº313794931

alegando em preliminar
a inadequação da via eleita, pois os agravantes deveriam ter oposto embargos de terceiro; a prematuridade do recurso, uma vez que foram opostos embargos de declaração contra a decisão agravada, ainda pendentes de julgamento; a inovação recursal, pois parte das matérias suscitadas no agravo não foram debatidas em primeira instância.

No mérito, defende: a ausência de nulidade da penhora, pois o comparecimento espontâneo do proprietário supriu eventual vício na
intimação; a irrelevância da discussão sobre o benefício familiar, já que a penhora recaiu apenas sobre a meação da executada; o cumprimento da determinação judicial quanto à apresentação das certidões de inteiro teor dos imóveis
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

P
reliminares

Eminentes pares

Da inadequação da via eleita

A agravada sustenta que os agravantes deveriam ter oposto embargos de terceiro para discutir a penhora que recaiu sobre bens de sua propriedade, sendo inadequada a interposição de agravo de instrumento.

Tal
preliminar não merece acolhimento.

Embora os embargos de terceiro sejam, de fato, o meio processual típico para que terceiros defendam a posse ou propriedade de bens atingidos por atos de constrição judicial, no caso em análise, os agravantes já foram admitidos como terceiros interessados nos autos da execução, tendo o juízo
a quo
analisado suas alegações.

Ademais, a decisão agravada tratou expressamente da situação dos bens pertencentes aos recuperandos, reconhecendo inclusive a competência do Juízo da Recuperação Judicial para deliberar sobre a viabilidade da penhora, o que demonstra que a questão foi efetivamente apreciada pelo magistrado
singular
.

Nesse contexto, tendo sido admitida a intervenção dos agravantes no processo e proferida decisão que afeta diretamente seus interesses, é cabível o agravo de instrumento contra tal decisão, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC
/15
.

Assim,
r
ejeito a preliminar
.

Da prematuridade do recurso

A agravada alega que o recurso é prematuro, pois foram opostos embargos de declaração contra a decisão agravada, ainda pendentes de julgamento.
Não procede o inconformismo d
a agravada.

Isto porque, muito embora
seja verdade que a oposição de embargos de declaração com efeitos infringentes possa, em tese, suspender o prazo para outros recursos, no caso em tela, os embargos foram opostos pela própria agravada, não pelos agravantes.

Além disso, não há nos autos comprovação de que os agravantes tenham sido intimados para se manifestar sobre os embargos de declaração, o que seria necessário caso estes tivessem potencial efeito modificativo.

Considerando que os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo automático e que foram opostos pela parte contrária, não há que se falar em prematuridade do agravo de instrumento interposto pelos agravantes, que têm o direito de recorrer da decisão que lhes foi desfavorável independentemente da pendência de julgamento dos embargos.

Desta forma,
r
ejeito
preliminar
.-

Da inovação recursal

A agravada sustenta que os agravantes inovaram em suas razões recursais, trazendo argumentos não debatidos em primeira instância.

O direito não socorre
à
agravada – até porque, a
nalisando os autos, as questões centrais trazidas no agravo de instrumento - nulidade por ausência de intimação do proprietário, não comprovação do benefício familiar e não cumprimento da determinação judicial pela exequente - foram efetivamente suscitadas na petição de ID
nº
180966092, apresentada pelos agravantes em primeira instância.

Embora possa haver algum aprofundamento argumentativo no recurso, não
se verifica
inovação substancial que configure supressão de instância, razão pela qua
l deve se
r
rejeit
ada
também es
s
a preliminar.

Com efeito,
rejeito a preliminar
.-
.

M É R I T O

Conforme relatado, a questão central deste recurso
consiste em decidir
a nulidade da penhora por ausência de intimação do proprietário;
a comprovação ou não do benefício da entidade familiar;
não cumprimento da determinação judicial pela exequente
e competência do Juízo da Recuperação Judicial.

Quanto ao primeiro aspecto,
os agravantes sustentam que a penhora é nula porque o proprietário dos bens, Sr. VALDIR ZALTRON,
não foi intimado do ato constritivo
.

Entretanto, a
questão foi expressamente enfrentada pelo juízo
singular
, que consignou na decisão agravada:

"
Por sua vez, no tocante a alegada ausência de intimação do proprietário do bem penhorado, Sr. Valdir
Zaltron
, verifica-se dos autos que a sua intimação foi determinada e expedida via Aviso de Recebimento id 176345003/179930697, cujo resultado foi negativo por endereço insuficiente, o que não anula o ato, mas enseja a necessidade de nova tentativa de intimação por outros meios. Todavia, considerando que no id181432397 o Sr. Valdir compareceu nos autos, resta suprida a intimação. A par disso, não há se falar, por ora, em nulidade
."

Não é de se olvidar que o
art. 239, § 1º
,
do CPC
/15
deve ser aplicado por
analogia à
s
intimaç
ões
,
o qual

dispõe:

Art. 239.Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1ºO comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

Sobre o tema
:

“
PROCESSUAL CIVIL
-
AGRAVO INTERNO
-
AUSÊNCIA DE CÓPIA DA CERTIDÃO DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
-
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE
-
RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1
. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento no sentido de que o comparecimento espontâneo do recorrente supre a falta de intimação. Precedentes
. 2. A ausência da certidão de intimação da decisão agravada, na instância de origem, foi suprida pelo comparecimento espontâneo e tempestivo da parte aos autos. 3.
Aplicação do princípio da instrumentalidade das formas para suprimir a irregularidade formal e atingir a finalidade do ato, por não haver prejuízo. Precedentes
. 4. Retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que, reconhecida a desnecessidade, na hipótese, da certidão de intimação (em razão do comparecimento espontâneo da parte nos autos), seja julgado o agravo interno. Agravo regimental improvido.
”
(STJ -
AgRg
no Ag: 1219466 SP 2009/0120349-8, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de
Julgamento: 27/04/20
2
0, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/05/20
2
0)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE AOS AUTOS – FALTA DE INTIMAÇÃO SUPRIDA
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O comparecimento espontâneo do executado supre a falta da intimação, consoante dispõe o art. 272, § 8º, do CPC/15. O exercício do direito de defesa é consagrado constitucionalmente e não se revela em litigância de má-fé, se não comprovada a existência de dolo processual com a certeza que o caso
exige
.-
“
(
TJ-MT 10017142920228110000 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 06/04/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2022)

N
a

hipótese
, o comparecimento espontâneo do Sr.
VALDIR ZALTRON
nos autos, conforme atestado pelo juízo de origem, supriu eventual vício na intimação sobre a penhora, não havendo que se falar em nulidade do ato constritivo por este fundamento.

Ademais, não se vislumbra qualquer prejuízo à defesa dos agravantes, que puderam se manifestar amplamente sobre a penhora, inclusive interpondo o presente recurso, o que afasta a alegação de nulidade, em observância ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

Com relação ao segundo aspecto, os
agravantes alegam que a penhora é nula porque não houve comprovação de que a dívida executada reverteu em benefício da entidade familiar.

Ocorre que, conforme esclarecido na decisão agravada, "
a penhora determinada por este juízo não recaiu sobre a totalidade dos imóveis, mas sim sobre a fração ideal correspondente à meação pertencente às Executadas, como no caso da Sra.
Valneide
Araújo
Zaltron
, em decorrência do regime de comunhão parcial de bens em seu casamento com o recuperando Sr. Valdir
Zaltron
".

Assim, a penhora atingiu apenas a meação da executada
VALNEIDE ARAÚJO ZALTRON
, esposa do agravante
VALDIR ZALTRON
, e não a meação deste último. Nesse contexto, é irrelevante a discussão sobre o benefício familiar, pois a meação da própria devedora responde por suas dívidas independentemente da finalidade para a qual foram contraídas.

A exigência de comprovação do benefício familiar aplica-se apenas quando se pretende atingir a meação do cônjuge não executado, o que não é o caso dos autos, já que a penhora recaiu exclusivamente sobre a meação da executada.

No que concerne
a
o terceiro aspecto, os
agravantes sustentam que a exequente não cumpriu a determinação judicial de apresentar as certidões de inteiro teor dos imóveis penhorados.

Contudo, a própria decisão agravada refuta tal alegação ao consignar expressamente que a averbação da penhora foi mantida "
conforme efetivado pela Exequente
IDs
175427918 a 175427921
", o que demonstra que as certidões foram devidamente apresentadas.

Desta forma, não há que se falar
em descumprimento da determinação judicial pela exequente.

No tocante ao último aspecto, qual seja, d
a competência do Juízo da Recuperação Judicial
, o
juízo
singular
reconheceu expressamente a competência do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Balsas/MA, onde tramita a recuperação judicial dos agravantes, para deliberar sobre a viabilidade da penhora e dos atos expropriatórios sobre os imóveis em questão, em respeito à decisão do STJ no
Conflito de Competência nº 169116-MA
.

Contudo, manteve a averbação da penhora junto às matrículas dos imóveis como medida acautelatória, cuja manutenção definitiva ou cancelamento dependerá de decisão do Juízo da Recuperação Judicial.

Tal solução mostra-se adequada e equilibrada, pois, ao mesmo tempo em que respeita a competência do juízo universal da recuperação judicial para decidir sobre atos de constrição que possam afetar o patrimônio dos recuperandos, mantém a publicidade da penhora como medida de cautela, evitando eventuais prejuízos à exequente
e a terceiros de boa-fé.

Vale ressaltar ainda,
que a decisão agravada suspendeu a eficácia da decisão anterior que determinava o prosseguimento dos atos expropriatórios, mantendo apenas a averbação da penhora, o que demonstra a preocupação do magistrado em preservar tanto os interesses dos recuperandos quanto os da exequente.

Aliás, neste particular,
não há razão para cancelar a averbação da penhora, como pretendem os agravantes, sendo mais prudente aguardar a manifestação do Juízo da Recuperação Judicial sobre a questão, conforme determinado na decisão agravada.

Assim, diante de todas as circunstâncias,
não há como acolher a tese recursal.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025